Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ILEGIMITIDADE PASSIVA. AFASTADA. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL COM PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré Smiles contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora R$ 898,56, a título de dano material, a ser acrescido de correção monetária desde o respectivo desembolso e juros legais a partir da citação; e R$ 1.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido em consonância com o Enunciado da Súmula 362, do STJ, acrescido de juros de mora a partir da citação.
2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva pois seria responsável tão somente pela emissão de bilhetes e o atraso ou cancelamento no voo é de exclusiva responsabilidade da companhia aérea que deu causa ao fato, independentemente da parceria comercial entre as empresas. No mérito requer o afastamento dos danos materiais e morais ao argumento de que a sentença ignorou os precedentes juntados que apontam reconhecimento de responsabilidade exclusiva da companhia aérea que deu causa ao fato. Afirma que não tem ingerência sobre alterações e cancelamentos de voos, que a emissão de passagens é realizada de acordo com a disponibilidade de assentos no dia da contratação e a mudança no voo é de única responsabilidade da companhia aérea. Alega que conforme previsto no regulamento de milhagem a Smiles não tem qualquer responsabilidade sobre os atos praticados pelas parceiras, de forma que é imperioso o reconhecimento de culpa de terceiro. Alega não ter dado causa ao prejuízo, que emitiu os bilhetes solicitados e reacomodou a autora no voo fornecido pela companhia aérea parceira e ausência de violação a direito da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução da condenação para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Ilegitimidade passiva. No momento em que a Smiles colocou a venda as passagens aéreas internacionais e emitiu os bilhetes por meio do programa de milhas se tornou responsável solidária, juntamente com a Alitalia pela reparação de eventuais danos decorrentes da falha na prestação de serviços. Preliminar afastada.
4. A Convenção de Montreal não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e demais regramentos internos que dispõem sobre transporte de passageiros. Em razão do diálogo das fontes normativas tais regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, havendo a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor. Precedente: Acórdão 1283152, 07558216420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Tam Linhas Aéreas S/A versus Marcia Pereira Rodrigues.
5. Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea para voo no dia 17/07/2019, saindo de Tel Aviv (Israel) às 17h40min, conexão em Roma (Itália) com saída as 21h25min, previsão de chegada a Barcelona (Espanha) às 23h15min. O primeiro trecho sofreu atraso e ocasionou o perdimento do segundo trecho. A autora foi realocada em voo para o dia seguinte, precisou custear hospedagem e transporte e somente chegou ao destino final 11h após o horário inicialmente programado.
6. A alegação da ré de que a responsabilidade deve recair única e exclusivamente sobre a companhia aérea Alitalia não prospera, tendo em a solidariedade entre as empresas nos termos do art. 18 do CDC e art. 41 da Convenção de Montreal.
7. Com efeito, o atraso no voo constitui fortuito interno relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de excludente de responsabilidade, tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido pela autora.
8. Ademais, não houve demonstração de que as rés tenham adotado todas as medidas razoavelmente necessárias a evitar o dano ou que lhes foi impossível a adoção de tais medidas (art. 19 da Convenção de Montreal).
9. O dano material está demonstrado pela juntada dos comprovantes de gastos com hospedagem e transporte (Id 20876156).
10. A situação narrada extrapola o mero inadimplemento contratual e configura violação de direito da personalidade com específica ofensa à saúde e dignidade da passageira que ficou assistência material em Roma, impondo-lhe arcar com custos de hospedagem e transporte até o dia seguinte e sem posse de sua bagagem de mão que continha seus medicamentos de uso contínuo e foi obrigada a despachar ainda em Tel Aviv.
11. A reparação por danos morais fixada em R$ 1.000,00 é razoável, proporcional à situação vivenciada pela autora, bem como atende a finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
12. Precedente: Acórdão 1276921, 07147897920198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Smiles S.A. versus Clécio Soares de Souza e Gol Linhas Aéreas S.A.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser rateado entre os procuradores das recorridas. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.